Tribunal: TJES
Processo: 5009225-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5009225-91.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: M G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E GABRIELE DO CARMO MACHADO
PROCURADOR: JOSE ROBERTO BRITO, RENATO BRITO
AGRAVADO: CRISTIANO LIMA CUNHA, CID LIMA CUNHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961,
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961,
Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORAH SARAH ALMEIDA CUNHA - ES13563
Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORAH SARAH ALMEIDA CUNHA - ES13563

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5009225-91.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: M G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E GABRIELE DO CARMO MACHADO
PROCURADOR: JOSE ROBERTO BRITO, RENATO BRITO
AGRAVADO: CRISTIANO LIMA CUNHA, CID LIMA CUNHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961,
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIORDANO BRUNO ALMEIDA - ES28961,
Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORAH SARAH ALMEIDA CUNHA - ES13563
Advogado do(a) AGRAVADO: DEBORAH SARAH ALMEIDA CUNHA - ES13563

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
MG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
GABRIELE DO CARMO MACHADO

(id.
3380584
)
, no qual pretende
m
a reforma da
decisão “a quo” que, em sede de “
ação de interdito proibitório” proposta por
CRISTIANO LIMA CUNHA E CID LIMA CUNHA

(autos n.º
5001475-72.2022.8.08.0021), deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a abstenção
pelas
rés, ora agravantes, ou qualquer outra pessoa em seu nome,
de qualquer ato de turbação ou esbulho bem como a cessação de eventuais ameaças, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de fixação de multa
.

Nas razões do recurso, alega
m

o
s
agravante
s
, essencialmente, que

o “decisum” impugnado não se sustentaria, na medida e
m que são proprietários e possuidores dos Lotes 7 e 8, que juntos perfazem a área total de 15.586,25m2, localizados na Quadra 2, Rua Projetada, do Loteamento Quintas do Atlântico, conforme Certidão de Localização emitido pelo
M
unicípio de Guarapari,
que são fronteiriços a “ponta da fazenda” dos recorridos.
Sustentam
n
ão há coincidência de localização (sobreposição geográfica de Matrículas) entre as áreas dos Lotes 7 e 8 do Loteamento Quintas do Atlântico e a Fazenda Campo Novo, tratando-se na verdade de imóveis vizinhos; localizando-se a fazenda integralmente em zona rural, enquanto os lotes estão situados em área urbana.
Alegam que os recorridos “fabricaram” indícios de turbação, por veicularem fatos

falsos e inexistentes,
com o objetivo de expandir as fronteiras de sua fazenda.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Sabe-se que o interdito proibitório consiste em uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena de sanção pecuniária, nos termos do artigo 567, do CPC/15
:

"Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito".

Dessa forma, tal instituto visa impedir a concretização de uma ameaça à posse, sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça, por exegese do art. 561 do CPC
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I
- a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho;
I
V - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

A posse, segundo a Teoria Objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil brasileiro, é o exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1196 do CC).

A tutela possessória defende uma situação fática, o direito decorrente do exercício da posse, e não o direito de possuir.

Por isso, deve-se ponderar que sua concessão não comporta contenda acerca do domínio, pois as ações têm como objetivo discutir o direito de posse,
sendo irrelevantes, a princípio, as alegações de propriedade
, conforme previsto no §2º, do art. 1.210, do Código Civil
.
Sobre o assunto, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO MANTIDO - INTERDITO POSSESSÓRIO REQUISITOS -COMPROVAÇÃO DE ATOS DE TURBAÇÃO - EXERCÍCIO DA POSSE - PROCEDÊNCIA. I - Sem comprovação de que os recorrentes possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, a manutenção da gratuidade judiciária é impositiva. II - Na ação de interdito proibitório cabe ao autor provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho praticada pelo réu e a data da ameaça. III -
A posse é direito autônomo, distinto da propriedade, e pode ser oposto contra o proprietário, protegendo o possuidor contra o proprietário que esbulha, turba ou ameaça molestar a sua posse
. IV - Presentes os requisitos do art. 561 do Novo CPC, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos (TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.20.556517-9/001, Relator: Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª C
âmara Cível, J
26/04/2021,
DJ
26/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 E 567 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES.
Em interdito proibitório não se discute direito de propriedade
.
Nessas hipóteses, para o deferimento de medida liminar, é indispensável que esteja devidamente comprovada a posse anterior, bem como o justo e efetivo receio de moléstia na posse (artigo 561 C/C artigo 567 do CPC)
. Deve ser mantida a decisão agravada quando não estão satisfeitos os requisitos legais para deferimento da medida liminar de interdito proibitório (TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.20.471273-1/001, Relator: Des. Habib Felippe Jabour, 12ª C
âmara Cível, J
27/01/2021,
DJ
29/01/2021).

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. A defesa da posse é possível quando demonstrada objetivamente a sua legitimidade e a turbação iminente praticada pela outra parte.
O direito de posse fundamenta-se no próprio fato da posse, e não tem implicação com o direito de propriedade
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0352.17.002809-1/002, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª C
âmara Cível, J
03/12/2020,
DJ
16/12/2020).

Portanto, levando em consideração que “[...]
o
título da propriedade é irrelevante no âmbito da controvérsia possessória
e, portanto, não afasta o ônus da parte autora de provar que exercia a posse sobre a área e que a parte ré ameaçou turbá-la

[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0301.14.011049-7/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª
Câmara Cível, J
20/08/2020,
DJ
28/08/2020),
neste estágio da marcha processual, coaduno do posicionamento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que “da posse exercida pelas partes requerentes (ID’s 12580233, 12581337, 12701951, 12702204, 12702206 e 12702211), e das ameaças à posse dos autores (ID’s 12579273, 12578112, 12578120, 12578133 e 12702865), [restam aparentemente preenchidos] os requisitos previstos no art. 561 do CPC
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
MG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
GABRIELE DO CARMO MACHADO

(id.
3380584
)
,

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para
manter
o decisório
impugnado
,
que
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a abstenção
pelas
rés, ora agravantes, ou qualquer outra pessoa em seu nome,
de qualquer ato de turbação ou esbulho bem como a cessação de eventuais ameaças, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de fixação de multa
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2023 às 17:31:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45477927022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE EM DEMANDA POSSESSÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
)
Sabe-se que o interdito proibitório consiste em uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena de sanção pecuniária, nos termos do artigo 567, do CPC/15.

2
)
A tutela possessória defende uma situação fática, o direito decorrente do exercício da posse, e não o direito de possuir. Por isso, deve-se ponderar que sua concessão não comporta contenda acerca do domínio, pois as ações têm como objetivo discutir o direito de posse, sendo irrelevantes, a princípio, as alegações de propriedade, conforme previsto no §2º, do art. 1.210, do Código Civil.

3)
Portanto, levando em consideração que “[...]
o
título da propriedade é irrelevante no âmbito da controvérsia possessória e, portanto, não afasta o ônus da parte autora de provar que exercia a posse sobre a área e que a parte ré ameaçou turbá-la
[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0301.14.011049-7/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª
Câmara Cível, J
20/08/2020,
DJ
28/08/2020),
neste estágio da marcha processual, coaduno do posicionamento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que “da posse exercida pelas partes requerentes (ID’s 12580233, 12581337, 12701951, 12702204, 12702206 e 12702211), e das ameaças à posse dos autores (ID’s 12579273, 12578112, 12578120, 12578133 e 12702865), restam aparentemente preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

4
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para manter a decisão impugnada, que
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a abstenção
pelas
rés, ora agravantes, ou qualquer outra pessoa em seu nome,
de qualquer ato de turbação ou esbulho bem como a cessação de eventuais ameaças, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de fixação de multa
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.